Tribunal: CARF
Processo: 10725.721219/2018-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10725.721219/2018-61
ACÓRDÃO
2202-011.460 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COPAPA CIA PADUANA DE PAPÉIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 30/09/2016
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA
CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
COMPENSAÇÃO. GLOSA.
A compensação dos valores decorrentes de ação judicial só poderá ser
efetuada após o trânsito em julgado da demanda.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.460 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.721219/2018-61
2
Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Valverde Ferreira da
Silva, Andressa Pegoraro Tomazela, Marcelo de Sousa Sateles (substituto[a] integral), Henrique
Perlatto Moura, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de compensação de contribuições sociais efetuada indevidamente pelo
contribuinte em epígrafe, nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP, do período de 01/2016 a 09/2016, no valor de R$
2.452.869,06.
De acordo com o Despacho Decisório - DD SAORT No 181/2018 (fl. 344/355), tem-se
o que segue, em resumo:
1. o contribuinte declarou, nas GFIP de 01/2016 a 05/2016, 08/2016 e 09/2016,
valores de compensações de contribuições previdenciárias incidentes sobre as
seguintes rubricas: 'Dif. 1/3 Férias Mês', '1/3 férias', 'T Aviso Prévio Inden', 'Aux.
Acidente' e 'Auxílio Doença', conforme planilha apresentada pela empresa à
fiscalização (fl. 103 a 107);
2. o interessado ajuizou o Mandado de Segurança No 2010.51.03.001323- 1, no qual
requereu que a União Federal/Fazenda Nacional se abstivesse de lhe exigir o
recolhimento das contribuições sociais, destinadas à Seguridade Social (art. 22, I e II,
da Lei n.° 8.212/91) sobre as seguintes verbas: 15 (quinze) primeiros dias de
afastamento do empregados doentes ou acidentados (antes da obtenção do auxílio-
doença ou do auxílioacidente), salário maternidade, férias e adicional de férias de
1/3 (um terço), bem como que lhe fosse assegurado o direito de efetuar a
compensação de valores porventura recolhidos pertinentes;
3. a sentença de 1a instância julgou parcialmente procedente o pedido formulado
no mandado de segurança, ajuizado em 08/06/2010, assegurando o direito do
contribuinte de não ser compelido a recolher, e de compensar, a contribuição social
previdenciária apenas sobre os valores pagos referentes aos primeiros quinze dias
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.460 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.721219/2018-61
3
de afastamento do empregado doente ou acidentado. Esta decisão foi mantida pelo
TRF-2a Região (processo No 00013231620104025103), fl. 329/338.
4. ainda de acordo com o DD, não foi possível identificar, de forma individualizada,
a partir do exame da documentação e de planilha apresentada pelo contribuinte, os
valores compensados a título de auxílio-doença e auxílio acidente;
5. a autoridade fiscal concluiu pela não homologação das compensações de valores
declarados nas GFIP "a título de contribuição previdenciária, entre outros, sobre Dif.
1/3 Férias Mês, 1/3 férias, T Aviso Prévio Inden, Aux. Acidente e Auxílio Doença,
aventadas conforme planilha (doc. fls. 103 a 107), pelo seu estabelecimento aqui já
identificado, pois tais pagamentos e/ou valores apurados não podem ser
considerados indevidos, eis que desamparados de ação com decisão transitada em
julgado, de modo que não há créditos para serem compensados";
Cientificado do Despacho Decisório em 18/02/2019 (fl. 360), o contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade em 18/03/2019 (fl. 383 e 384/395),
com as seguintes teses de defesa, em síntese:
a) nulidade do processo, por vício de ilegalidade, aduzindo falta de motivação e da
fundamentação legal, no Despacho Decisório, da glosa de compensações efetuada;
b) a compensação foi realizada corretamente, pois foi motivada pela existência de
indébitos relativos à contribuição devida sobre as rubricas Auxílio Doença, Aviso
Prévio Indenizado e 1/3 (um terço) de férias;
c) a União Federal tem cobrado contribuições sociais sobre verbas que não se
configuram salário, a exemplo das verbas supracitadas, além do auxílio-acidente,
das férias indenizadas e terço constitucional correspondente, estas duas últimas de
caráter indenizatório. Cita jurisprudência sobre a matéria.
Por fim, a manifestante requer:
- anulação do Despacho Decisório, por falta de motivação do ato administrativo; -
acolhimento da manifestação de inconformidade;
- insubsistência e improcedência da glosa de compensações.
A manifestante acostou aos autos, às fl. 396/413, cópias de procuração e de
documentos de identificação.
A DRJ negou provimento à Impugnação em acórdão assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 30/09/2016
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.460 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.721219/2018-61
4
Ausente a comprovação do direito creditício pelo contribuinte, cabível a não
homologação de compensação.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2016 a 30/09/2016
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico pedido
sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao contencioso
administrativo, limitando-se o julgamento administrativo à matéria diferenciada
contida na impugnação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, repetindo os mesmos
argumentos apresentados por ocasião da Impugnação, além de juntar cópia do acórdão proferido
em sua ação judicial (sem trânsito em julgado) e uma decisão proferida por este Conselho sobre a
compensação antes do trânsito em julgado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
Em primeiro lugar, o Recorrente requer a nulidade do presente processo, em razão
da falta de fundamentação legal e da motivação para as glosas de compensação no Despacho
Decisório. Contudo, as glosas de compensação ocorreram em razão da ausência do trânsito em
julgado do Mandado de Segurança no 2010.51.03.001323-1, impetrado pelo Recorrente, conduta
não autorizada pelo Código Tributário Nacional – CTN, conforme artigo 170-A abaixo transcrito:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto
de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
Essa é justamente a motivação e fundamentação legal do Despacho Decisório. No
momento da compensação das contribuições previdenciárias, não havia trânsito em julgado da
decisão judicial favorável. Portanto, o Recorrente não estava autorizado pelo CTN a compensar as
contribuições previdenciárias. Dessa forma, não merece prosperar o alegado pelo Recorrente.
Em segundo lugar, o Recorrente ajuizou o Mandado de Segurança No
2010.51.03.001323-1, que objetivava a declaração de inexigibilidade de Contribuições
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.460 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.721219/2018-61
5
Previdenciárias sobre os 15 (quinze) primeiros dias de afastamento dos empregados doentes ou
acidentados (antes da obtenção do auxílio-doença ou do auxílio-acidente), salário maternidade,
férias e adicional de férias de 1/3 (um terço), bem como que lhe fosse assegurado o direito de
efetuar a compensação de valores recolhidos. Em razão de decisão favorável obtida pelo
Recorrente no âmbito judicial, compensou as contribuições previdenciárias, objeto da discussão
administrativa.
Conforme mencionado pela DRJ, a matéria objeto da ação judicial é idêntica àquela
contida na manifestação de inconformidade do Recorrente, em relação à compensação das
contribuições devidas sobre o auxílio doença, auxílio-acidente, férias e terço constitucional de
férias. A DRJ também mencionar que o artigo 126, § 3o, da Lei n.o 8.213/1991, c/c o artigo 307 do
Decreto 3.048/99, dispõem que a propositura de ação judicial com mesmo objeto importa em
renúncia ao direito de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso interposto, cuja
disciplina também foi estabelecida pela Súmula CARF no 1:
“Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.”
Por essa razão, não conheço do Recurso Voluntário do Recorrente. Para a matéria
em discussão neste processo administrativo, deve ser aplicado o que se decidiu no âmbito
judiciário.
Conclusão
Por todo o exposto, não conheço do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 516
DF CARF MF
Original